Tribunal: TCU
Processo: 023.836/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7680/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.836/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Dutra Viegas (CPF XXX.379.900-XX); Daniel Mendes Bento (CPF XXX.302.736-XX); Deivide Alves Valsechi (CPF XXX.632.279-XX); Francisco Willian Carvalho de Oliveira (CPF XXX.249.222-XX); Guilherme Teixeira da Rosa (CPF XXX.739.400-XX); Hernany Ribeiro de Carvalho (CPF XXX.386.633-XX); Jose Rodrigo Miranda de Sousa (CPF XXX.450.213-XX); Luiz Guerra Neto (CPF XXX.627.727-XX); Patrícia Tais Brixius (CPF XXX.800.820-XX) e Ritchele Almeida Letiere (CPF XXX.161.587-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.